Tribunal: STF
Processo: RE 171145
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TEMPO DE SERVIÇO: ESTAGIÁRIO.
I. - Tempo de serviço prestado como estagiário:
aplicabilidade e interpretação de normas legais locais:
impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Não cabimento do
RE.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.